Tribunal: STF
Processo: RE 589551
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.